Tribunal: TJPA
Processo: 0801196-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801196-73.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: EDILSON DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0801196-73.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BRAGANÇA/PA

PACIENTE: EDILSON DA SILVA E SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
. Há de ser mantida a segregação cautelar quando ancorada em elementos concretos dos autos, sendo necessária para acautelar a ordem pública, em risco pela periculosidade concreta do paciente, revelada por sua reiteração em crime de igual natureza, bem como pelo
modus operandi
empregado nos ilícitos.

1
.1.
Segundo as investigações apontam,

após

o coacto chegar alcoolizado em sua residência, passou, motivado por ciúmes,
a agredir sua companheira, desferindo diversos socos em variadas partes de seu corpo, atingindo-a, ainda, com uma arma branca do tipo “peixeira”, bem como impedindo que a vítima saísse do quarto em que se encontravam, o que só veio a se efetivar às 13h do dia seguinte,

após a ofendida aproveitar que o agressor havia dormido.

2.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pela defensora pública
Graziela Paro Caponi
, em benefício de
Edilson da Silva e Silva,
denunciado
- nos autos do processo nº 0800297-48.2021.8.14.0009 - pela prática dos crimes tipificados no art. 129, §9º, e
art. 148, §1º, I, ambos do Código Penal, c/c art. 5º, III, e art. 7º, I e II, ambos da Lei nº 11.340/2006,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA

Na prefacial, assevera a impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/02/2021, com posterior conversão em custódia preventiva.

Na sequência, discorre acerca da suposta incompatibilidade entre as declarações prestadas pela vítima e o laudo pericial confeccionado, argumentando que, apesar da ofendida relatar que, além de ser agredida com socos, foi furada com uma faca, o exame pericial atestou apenas lesões provocadas por ações contundentes, retirando, assim, ao menos em parte, a gravidade da conduta perpetrada.

Defende, ainda, a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, enfatizando a ausência de fundamentação concreta no decreto constritivo.

Em tais termos, pleiteia:

“a) relaxar a prisão ilegal (diante da imposição de prisão preventiva sem qualquer fundamentação, apontando-se arrazoado genérico e amplamente abstrato, que se prestaria a qualquer caso);

b) ou, ainda, considerando-se a desproporcionalidade e desnecessidade, também que se promova a revogação da prisão;

c) A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais serão diligentemente cumpridas pelo paciente e resguardarão a higidez do processo”.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído a minha relatoria, entretanto, diante do meu afastamento funcional justificado (licença médica), foi redistribuído à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que indeferiu a liminar pleiteada, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o seu envio ao Ministério Público de 2º Grau, com seu posterior encaminhamento a este gabinete, nos termos do art. 112 do Regimento Interno desta e. Corte.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4.573.664), a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Adianto, de pronto, que a
ordem não comporta concessão,
diante da necessidade de manutenção
da custódia preventiva do paciente
,
tudo com base em dados concretos do caso em comento, que evidenciam a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional.

A propósito, confira-se trecho do decreto constritivo:

“DECISÃO: Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento assinado por todos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais, tendo sido observada a exigência constitucional para o caso. Foi realizada comunicação da prisão à família do preso. Fora encaminhada cópia do auto à douta Defesa. Tenho que a situação era de flagrante, porquanto o flagranteado foi preso logo após a prática em tese do delito de violência doméstica, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal.
HOMOLOGA-SE o Auto de Prisão em Flagrante.
Pois bem passo a análise da necessidade de manutenção do cárcere. Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal. Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313, III).
No tocante à existência do fumus commissi delicti,
isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL. Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime de violência doméstica, pois ouvidas as testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o ‘fumus comissi delicti’. Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.
Por outro lado, o ‘periculum libertatis’ também se faz presente.
Assim, entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública. Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP01051). De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).
À vista de todo o exposto e, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, III e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrância do conduzido EDILSON DA SILVA E SILVA em PRISÃO PREVENTIVA
.”
(Destaquei).

Visando elucidar e balizar ainda mais a questão fática que ora se examina, reproduzo fragmento da peça acusatória inaugural:

“Depreende-se do incluso inquérito policial que,
no dia 06/02/2021, por volta das 22h:00, no interior de uma residência
localizada na Segunda Rua da Persilandia, casa de alvenaria verde, próximo ao Comércio da Dilma, Centro,
neste Município de Bragança – PA, EDILSON DA SILVA E SILVA ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Andreza de Fátima Quadros do Nascimento, no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher
.

Demais disso, o DENUNCIADO privou a vítima de sua liberdade, mediante cárcere privado
.

Exsurge que, na data, horário e local supramencionados,
EDILSON chegou deveras alcoolizado na residência onde coabita com sua companheira, Andreza do Nascimento. Após uma crise de ciúmes, alegando que esta última supostamente teria saído para um encontro com outro homem, deixando as duas filhas do casal em casa sozinhas, o DENUNICADO passou a espancá-la de maneira violenta
.

In casu, primeiramente EDILSON começou a agredir Andreza do Nascimento com socos nas regiões da boca, braço, peito, ombro, face e olho. Logo em seguida, utilizando-se de uma arma branca do tipo peixeira, o DENUNCIADO atingiu o braço esquerdo da vítima, furando-a.

Não obstante a isso, o agente ainda passou a noite inteira agredindo a ofendida e ingerindo bebidas alcoólicas, sem largar a faca que detinha nas mãos.

Deveras atemorizada, Andreza do Nascimento passou a gritar por socorro, mas ninguém lhe ouviu, passando a noite toda trancada no quarto com EDILSON, sem poder sair, o que ocorreu somente no dia seguinte, por volta das 13 horas, quando o agressor pegou no sono e dormiu.

Nessa oportunidade, a vítima conseguiu fugir
para a residência de sua avó, levando apenas alguns objetos pessoais e as duas filhas, vindo a ser socorrida por sua tia ao chegar ao local.

Logo em seguida dirigiu-se à Delegacia de Polícia onde delatou seu algoz. Conduzido à Delegacia de Polícia, perante a Autoridade Policial, o DENUNCIADO confessou os fatos que lhe são imputados em todos os seus termos. Eis o relatório fático”.

(Grifei).

Como se constata, a autoridade apontada como coatora, em seu
decisum
, levou em consideração, além da prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de acautelar a ordem pública, ante a periculosidade real do paciente, esta revelada pelo modo de proceder adotado no ilícito perpetrado.

Com efeito, segundo se extrai dos autos, no dia 06/02/2021, por volta das 22h, após o coacto chegar alcoolizado na residência em que habitava com a vítima, sua companheira,
passou, motivado por ciúmes, a agredi-la, desferindo socos nas regiões da boca, braço, ombro, face e olho, além de atingir o seu braço com uma arma branca do tipo “peixeira”.

Tornando-se ainda mais evidente a periculosidade concreta do paciente, é importante enfatizar, ainda, que, o
réu, sem largar a faca que detinha nas mãos, passou a noite inteira ingerindo bebida alcoólica e agredindo a ofendida, não deixando que sua companheira saísse do quarto, a qual só conseguiu empreender fuga do local às 13h do dia seguinte (07/02/2021),
após aproveitar que o coacto havia dormido.

Acrescento, por sua notória importância, que, conforme declarado pelo próprio paciente durante a audiência de custódia, essa
não foi a primeira vez que foi preso pela prática de crime de violência doméstica e familiar contra sua mulher
, a qual, na mesma linha, declarou, perante a autoridade policial, que
“sempre é espancada e ameaçada por EDILSON, porém com medo não denuncia”,
o que

só reforça sua concreta inclinação para a atividade delituosa, tornando essencial a prisão preventiva para a contenção de possíveis reiterações delitivas, que, no caso, não são apenas presumidas, mas sim apresentam fortes indícios de repetição.

Nesse quadro, é evidente que a simples alegação defensiva de que não ocorreu a lesão provocada com uso de arma branca relatada pela vítima – o que, a propósito, deverá ser melhor aprofundado durante a
instrução processual -
não é suficiente, isoladamente, para afastar a necessidade da medida extrema.

Logo, cabe insistir que, o exame dos autos revela o risco concreto de reiteração delitiva efetiva do coacto, não se tratando, inclusive, apenas de uma situação isolada, razão pela qual, ponderando a importância do bem jurídico concretamente ameaçado de perecimento (vida humana), entendo temerário e desarrazoado impedir o uso da prisão preventiva.

Outrossim, cumpre anotar, nos termos enunciados na Súmula nº 08/TJPA, que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como na espécie, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

Desse modo, é
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, havendo indicativos nos autos de que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Diante o exposto, estando a prisão preventiva nitidamente vinculada a elementos de cautelaridade, acompanho o parecer do
custos legis
, para
conhecer e denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/04/2021